Tribunal: STF
Processo: ARE 1346413
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VÍNCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Funcionário de serventia extrajudicial. Pretensão do autor de que fosse declarado seu direito adquirido ao regime previdenciário instituído pela LE n.º 10.393/70, com indexação dos proventos ao salário mínimo e limitação da alíquota de contribuição previdenciária em 5%. Sentença que julga a ação improcedente. Manutenção. LE n.º 10.393/70 que não foi recepcionada pela Constituição de 1988. Vedação de vinculação do salário mínimo para qualquer fim, conforme o art. 7º, IV, da CR e a Súmula Vinculante n.º 4, do STF. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico, respeitada apenas a irredutibilidade de vencimentos. Legalidade da majoração da alíquota, inexistindo direito a não recolhimento de tributo. Precedentes da Câmara e deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido” (e-doc. 12).



    O julgamento dos embargos de declaração opostos por Luiz André Cicoti tem a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material do acórdão ao afrontar a decisão do STF, na ADI n.º 4420, além de omissões ao deixar de observar os argumentos suscitados pelo embargante. Ausência de erro material, mas presença de omissão quanto ao tema. Omissão suprida. STF que entendeu, em ação posterior, que o direito adquirido existe com relação à aposentadoria e não quanto ao regime jurídico, que pode ser modificado, não havendo que se falar em afronta com o decidido na ADI n.º 4420. Ausência de omissões. Acórdão que foi claro ao sustentar que não há direito adquirido a regime jurídico e que a Súmula Vinculante n.º 4 veda a indexação com o salário-mínimo para qualquer fim. Caráter infringente dos embargos. Insurgência contra o entendimento esposado pelo acórdão que deve ser manejado por meio da via própria. Embargos parcialmente acolhidos, com integração do acórdão” (e-doc. 16).



    O Estado de São Paulo opôs novos embargos de declaração, acolhidos para “sanar a falha na ementa e no dispositivo do acórdão que, lamentavelmente, estão errados e diversos da fundamentação do julgado, esta sim, correta e de acordo com o entendimento da Turma julgadora” (e-doc. 20). Assim, a ementa dos primeiros embargos de declaração (e-doc. 16) foi reformada, pelo que substituída a afirmativa “Embargos parcialmente acolhidos, com integração do acórdão” por “Embargos rejeitados” (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5°, o inc. IV do art. 7°, o §8° do art. 40, o §2° do art. 102 e o §4° do art. 201 da Constituição da República (e-doc. 22).



    3.  O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência das Súmulas ns. 636, 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 26).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “ao decidir a inadmissibilidade do apelo extremo, o Ilustre Desembargador avançou no mérito das razões recursais, o que lhe é, evidentemente, vedado” (fl. 2, e-doc. 29).



    Assevera que “ainda que fosse admissível a flagrante usurpação de competência do Excelso Supremo Tribunal Federal STF por parte do prolator da decisão agravada, o maltrato a legislação constitucional é evidente e também é facilmente constatável, conforme se verifica da simples leitura do Recurso Extraordinário” (fl. 3, e-doc. 29).



    Afirma “não ser correto o fundamento assinalado na r. decisão agravada de que a procedência do recurso especial interposto somente poderia ser verificada mediante o exame de dispositivos de lei federal e reexame de direito local, encontrando óbice na Súmula 280 do STF. O recurso extraordinário demonstrou a contrariedade ao artigo 7°, IV da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 29).



    Pede “a reforma da decisão agravada e o provimento deste agravo, a fim de que se determine o conhecimento do recurso extraordinário regularmente interposto pelo Apelante/Agravante, como ora se requer” (fl. 4, e-doc. 29).



    5. Em 25.10.2021 o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Luiz Fux, negou seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo, sob os fundamentos de aplicação, na espécie, do Tema 660 da repercussão geral e incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 34).



    Interposto agravo regimental, o Ministro Presidente prolatou a seguinte decisão monocrática:



    “DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    É o relatório. DECIDO.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO deste processo na forma regimental” (e-doc. 38).



    6. Em 6.12.2021 vieram os autos conclusos a minha relatoria.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. No voto recorrido o Desembargador relator assentou:



    “O autor defende que possui direito adquirido ao regime previdenciário da LE n.º 10.393/70 - vigente à época em que teria preenchido os requisitos para a aposentadoria - de acordo com a qual faria jus a proventos correspondentes a 11,90 salários mínimos e à alíquota máxima de contribuição de 5%. 



    (...)



    Ocorre que a lei estadual em questão - LE n.º 10.393/70, que o autor pretende aplicar na sua integralidade, não foi recepcionada pela Constituição de 1988, tendo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.º 2.415, entendido que os notários e registradores não deveriam contribuir com regime próprio, mas com o regime geral de previdência social, por não serem servidores públicos, mas contribuintes individuais.



    E, ao contrário do que pretende o autor, não há direito adquirido a regime jurídico, que pode ser alterado, desde que respeitando a Constituição da República, que proíbe a redutibilidade de vencimentos. 



    Nesse sentido, a LE n.º 10.393/70, ao atrelar os proventos de aposentadoria ao salário mínimo, como fator de reajuste automático, afronta o quanto disposto no art. 7º, IV, da CR, que veda a vinculação do salário mínimo ‘para qualquer fim’.



    Em 30/04/2008, na mesma linha de ideias, foi aprovado o enunciado da Súmula Vinculante nº 04, que assim dispôs: ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’.



    (...)



    No que tange ao aventado direito adquirido do autor à alíquota máxima de contribuição a ordem de 5%, também não lhe assiste razão, não havendo ilegalidade na LE n.º 14.016/2010, ao fixar nova alíquota em 11%, uma vez que a contribuição previdenciária possui natureza jurídica tributária, inexistindo norma jurídica válida que confira direito a não recolhimento de tributo” (e-doc. 12).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos por Luiz André Cicoti, o Tribunal de origem apresentou fundamento complementar ao acórdão recorrido:



    “No que tange à alegação de erro material no acórdão, ao afrontar a decisão do STF, na ADI n.º 4420, assiste parcial razão ao embargante, não por alegada afronta, mas por omissão do acórdão em se manifestar sobre o tema, o que ora se faz, em integração ao julgado:



    ‘Com relação à alegação de descumprimento do quanto decidiu o Supremo Tribunal Federal, na ADI n.º 4420, conforme manifestado pelo próprio STF, ao julgar o Agravo Regimental na Reclamação n.º 37.892/SP, ‘a lei nova (Lei 14.016/2010) não retirou do apelado o direito de aposentadoria, este sim adquirido; apenas modificou a alíquota de contribuição e a forma de reajuste sobre o benefício. Não dispõem sobre estes pontos os dois dispositivos questionados na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.420-SP, julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 16.11.2016, quais sejam, o artigo 3º, caput e o §1º, da Lei n.º 14.016/2010. Assim, não advém desta ação constitucional o fundamento para o provimento do recurso, mas de entendimento doutrinário e jurisprudencial pacífico no sentido de que não existe direito adquirido sobre regime jurídico. Este regime é mutável e não enseja direito adquirido... Como se vê, o regime jurídico administrativo dos servidores públicos não confere direito adquirido a um determinado sistema jurídico, sendo lícito o estabelecimento de nova sistemática remuneratória, alterando a forma de enquadramento dos servidores, desde que não resulte na redutibilidade de vencimentos’ (Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, 1ª. Turma, j. 10.03.2020). Assim, não há que se falar em afronta ao quanto decidido pelo STF, na ADI n.º 4420, conforme entendimento da própria Suprema Corte’” (e-doc. 16). 



    O entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico e a inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal), pelo que inexistente a alegada ofensa às normas constitucionais suscitadas. Assim por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 43.321-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação” (Rcl n. 37.892-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE n. 1.040.341/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/12/19). 



    9. De se destacar que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente e a análise do conjunto probatório constante dos autos. A alegada ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA VULNERAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI, E 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.295.151-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4.2.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora